Tribunal: STF
Processo: RE 474925
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. LEI ESTADUAL N. 12.586/96. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS
   DO GRUPO OPERACIONAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.
   EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.